Tribunal: CARF
Processo: 13819.902188/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13819.902188/2008-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.308 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
EUREKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE EMPRESA
INATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumo de empresa inativa não permite o aproveitamento de
crédito de IPI. Ademais, a contribuinte não logrou a comprovação da efetiva
realização da atividade negocial com o fornecedor declarado.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902188/2008-15
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.308 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902188/2008-15

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
eletrônico da DRF/SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, no. 804849562, fl. 110,
homologou parcialmente a compensação declarada no Perdcomp no
31053.82961.281105.1.7.01-6309, no valor de R$ 111.435,35, por insuficiência
do crédito reconhecido no PerDcomp no 12056.87998.131004.1.1.01-7762 para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, em razão
de glosa de créditos considerados indevido, em procedimento fiscal.
Constam as seguintes informações do relatório fiscal:
“PERÍODO EXAMINADO: 07/2004 A 09/2004.
Verificados no Sistema da RFB os emitentes das Notas Fiscais de Entrada
(insumos) na data de emissão das mesmas, constatamos que o Fornecedor Ride
Plast Resinas, CNPJ 06.008.366/0001-93, encontrava-se na época da emissão
das notas, na situação INATIVA, motivo pelo qual os créditos foram glosados
como segue:

(...)”Cientificada do despacho decisório, em 17/11/2008, fl. 160, a interessada
apresentou, em 05/12/2008, manifestação de inconformidade, fls. 118 a 121,
alegando, em síntese, que: Na análise do crédito solicitado, houve glosa no valor de
alegação de que o crédito referia-se às notas emitidas pelo fornecedor
Rideplast Resinas Ltda com a situação cadastral INATIVA.  Constatou, em con
sulta junto ao Cadastro Sincronizado da RFB, que a
situação cadastral é ATIVA e como data da situação cadastral consta
14.10.2003, concluindo-se, dessa forma que entre a data de 14.10.2003 a
03.12.2008, data da consulta, a empresa Rideplast Resinas Ltda, encontra-se
ativa; Junto ao SINTEGRA/ICMS, a empresa encontra
-se com situação cadastral
"Não habilitada" e como data desta situação cadastral consta 30/09/2004,
concluindo-se, dessa forma, que somente a partir de 30.09.2004 a empresa
encontrava-se na situação não habilitada;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.308 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902188/2008-15
As notas fiscais de entrada escrituradas pela Requerente cujos créditos foram
glosados foram emitidas pela Rideplast no período de 22/07/2004 e 25/08/2004.
Assim, no período de emissão das referidas notas fiscais a empresa RidePlast
Resinas encontrava-se em SITUAÇÃO CADASTRAL REGULAR; Ademais, mesmo que a
compras descritas nas notas fiscais em pauta, recebeu a mercadoria e
efetivamente pagou o preço contratado, conforme faz prova os documentos
anexos à presente; Nos termos do art. 82, parágrafo único da Lei 9.430/96 e art. 48
Instrução Normativa RFB, a Requerente tem direito a fruição dos créditos do
IPI destacado nos documentos fiscais fustigados; Requer a homologação total da
compensação declarada na Dcomp no
31053.82961.281105.1.7.01-6309.”

Em sequência, analisando as argumentações apresentadas pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
AQUISIÇÃO DE EMPRESA INATIVA.
É irregular o registro de créditos de IPI relativo a aquisições de insumo de
empresa inativa.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
173/182), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, arguindo que a empresa fornecedora
só teria constado como inabilitada em 30/09/2004 e, portanto, a inidoneidade só poderia produzir
efeitos a partir dessa data. Assim, as suas notas ficais seriam válidas, pois emitidas
anteriormente a data mencionada. Além disso, a recorrente colacionou jurisprudência que
corroboraria sua argumentação.

É o relatório, em síntese.

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.308 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902188/2008-15

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado,
pois glosou aquisições de empresa inativa, a qual não seria apta a gerar créditos na sistemática de
apuração do IPI, conforme demonstrativo complementar ao referido despacho (fl. 114).
Em seu Voluntário, a contribuinte alegou que a empresa fornecedora constava
como inabilitada desde 30/09/2004, portanto, após a emissão das notas fiscais em questão. Por
outro lado, alegou que os efeitos da declaração de inaptidão somente são produzidos a partir de
sua publicação e, com intuito de corroborar sua afirmação, cita o decisum no julgamento do Resp
no 1.148.444/MG.
Entretanto, há que se reconhecer que o presente caso não se amolda ao delineado
pela recorrente. Com efeito, não estamos diante de uma declaração de inaptidão. O Despacho
Decisório não deixou de reconhecer parte do crédito pleiteado pela fornecedora estar inapta
quando da emissão das notas fiscais, mas por ela estar inativa, conforme declarações
apresentadas pela própria empresa. Tal fato já havia sido consignado no voto condutor do
Acórdão vergastado:

“Constata-se, após consulta ao sistema de cadastro da Receita Federal, que a
empresa fornecedora Rideplast Resinas Ltda., CNPJ no 06.008.366/0001-93, à
época de emissão das notas fiscais no 741 (19/08/2004), no 751 (25/08/2004), no
641 (22/07/2004), no 675 (30/07/2004), no 694 (06/08/2004), no 729
(13/08/2004) e no 616 (15/07/2004), encontrava-se na situação INATIVA,
conforme extrato às fls. 164/165.
Destaque-se que o próprio estabelecimento fornecedor apresentou declarações
de inativa referente aos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, conforme
relação de declarações à fl. 165.”

Alternativamente, embora a empresa fornecedora estivesse inativa, a ora
recorrente poderia ter trazido aos autos documentos que comprovassem a efetiva realização do
negócio jurídico com aquela empresa. Ou seja, provas da tradição dos insumos e do respectivo
pagamento realizado. Contudo, os documentos acostados não respaldam a alegação recursal:

“Cumpre informar que todos os pagamentos foram realizados de forma
adequada, conforme resta comprovado nos documentos acostados.”

Em realidade, compulsando-se tais documentos, verifica-se que os boletos de
cobrança apresentados foram emitidos tendo como cedente a empresa Itaqua Indústria e
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.308 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902188/2008-15

Comércio de Termoplásticos, logo, não são aptos a comprovar o pagamento ao emitente das
notas fiscais em questão, Rideplast Resinas Ltda.
Por oportuno, ressalte-se que essa constatação também constava do voto condutor
do Acórdão recorrido e estranhamente a recorrente não se manifestou sobre essa matéria em seu
Voluntário.
Assim, não há como negar que a contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar o direito creditório pleiteado. Nessa esteira, cumpre relembrar que o art. 373 do
Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito, e ao autor, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de
prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios necessários para o seu
convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão.
O dever de provar incumbe a quem alega. Assim, o ônus da prova atua de forma
diversa em processos decorrentes de lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de
restituição, ressarcimento e compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a
certeza do seu crédito, naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Considerando que as notas fiscais foram emitidas quando a empresas emitente se
encontrava inativa e considerando que não foram carreadas aos autos provas da efetiva
realização do negócio jurídico, há que se reconhecer que as glosas foram devidas e que não há
reparo a ser feito na decisão da instância a quo.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital